Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETRAN/MG. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte autora não ter atendido à ordem de emenda para exclusão do DETRAN/MG do polo passivo, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos CPC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação solidária dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 17.764,90, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65728011).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a determinação de emenda à inicial não se destina a antecipar o julgamento de processo ou analisar preliminares, se limitando a sanar vícios existentes na petição inicial. Argumentou que o juízo de origem determinou a ordem de emenda sem decidir sobre a legitimidade passiva. Defendeu que seria possível a continuidade do processo em relação ao DETRAN/DF, mesmo com a possibilidade de exclusão do DETRAN/MG. Sustentou que ambos os réus possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como que petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade. Requer o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/MG, com o retorno dos autos ao juízo de origem ou, subsidiariamente o prosseguimento do processo em relação ao DETRAN/DF.
5. A competência de jurisdição dos entes federativos é absoluta, pois estabelecida pela Constituição Federal em razão do interesse público, não podendo, portanto, ser prorrogada por leis infraconstitucionais. No ponto, o Supremo Tribunal Federal decidiu por "atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado membro ou do Distrito Federal que figure como réu" (STF. Plenário. ADI 5.492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/4/2023; STF. Plenário. ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2023. Assim, os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF são incompetentes para julgar os pedidos formulados em desfavor do DETRAN/MG. Nesse sentido: (Acórdão 1812182, 07081076320238070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024
6. Contudo, o indeferimento da petição inicial se mostrou prematuro na medida em que o juízo de origem é competente para julgar os pedidos em face do DETRAN/DF e a petição inicial não apresenta vício que impede o prosseguimento do feito ou dificulta a defesa do réu. O recorrente manifestou o interesse de prosseguimento do processo somente em relação ao DETRAN/DF, conforme pedido subsidiário formulado no recurso. Assim, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, admitido o regular processamento da ação em face do DETRAN/DF.
7. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito em face do DETRAN/DF.
9. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.